Tribunal: TJES
Processo: 0003580-79.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO (1728) Nº 0003580-79.2014.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINALDO FERREIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO (1728) Nº 0003580-79.2014.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REGINALDO FERREIRA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

VOTO

Preliminar de
não cabimento de remessa necessária

Preliminarmente,
suscito de ofício preliminar com vistas ao não conhecimento da remessa necessária, pois não alcançado o valor mínimo estabelecido no CPC para tanto
. Explico.

Com efeito,
extrai-se da regra inserta no inciso II, do § 3º, do art. 496, do C
PC
,
que
não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a
s
entença que impõe

condenação
ou proveito econômico
em valor certo e líquido inferior a
500
(
quinhentos
) salários-mínimos em desfavor d
e
Estado
, “in litteris”
:

“
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. §1º. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. §2º. Em qualquer dos casos referidos no §1º, o tribunal julgará a remessa necessária.
§3º. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados
, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público”.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado pelo não conhecimento de
r
emessa
n
ecessária na hipótese encartada no preceito legal em coment
o, conforme se pode observar nos julgados que passo a colacionar
:

PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
.
Hipótese não sujeita ao duplo grau de jurisdição.
C
ondenação inferior a 500 sm
. Sentença de procedência determinando a vinda dos autos e
m
remessa
n
ecessária. Inexistência de recurso.
O art. 496, § 3º, II do CPC definiu que não incide a remessa necessária quando a condenação imposta para todos os estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados não ultrapasse o valor de 500 salários-mínimos. Valores devidos que não ultrapassarão 500 sm, hoje no valor de R$ 651.000,00. Nã
o
cabimento
d
e duplo grau obrigatório. Remessa necessária não conhecida

(TJRJ;
Remessa Necessária n.º
0011041-80.2020.8.19.0026; Rel
atora:
Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; DORJ 10/02/2023
).

[...]
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
[...]

Não se conhece da remessa necessária, uma vez que a verba condenatória não alcança o limite sucumbencial de 500 (quinhentos) salários-mínimos de sorte a justificar o cabimento do reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
024130427362, Relator
a
: J
anete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J
30/11/2021, D
J
17/01/2022
).

“
In casu”
,
levando-se em consideração que:
(i)
o valor da
condenação do Estado do Espírito Santo correspondeu, na sentença
proferida nestes autos
, à R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais
;
e

(ii)
a importância condenatória do Estado é
bem abaixo do limite legal de

5
00 (
quinhentos
) salários-mínimos;
entendo que não deve ser conhecida a remessa necessária
.

Diante
do exposto,
S
USCITO, DE OFÍCIO, preliminar de não cabimento do reexame obrigatório
, de modo que
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária,
nos termos do
art. 496, §3
º, II, do CPC
.

É como voto.

Mérito da apelação apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO às fls. 48/51

Ultrapassada a preliminar de
não cabimento da remessa necessária
, passo ao enfrentamento do mérito do apelo
voluntário apresentado pel
o Estado
.

Pois bem, conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 48/51), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 44/47, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e materiais” proposta por
REGINALDO FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o Estado no pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
REGINALDO FERREIRA
, na petição inicial, que em 02/12/2012 foi preso numa blitz de rotina da Polícia Militar, com fundamento num mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA. Sustenta que ficou custodiado de 02/12/2012 até 12/12/2012 no Centro de Triagem de Viana – CTV. Contudo, destaca que o mandado de prisão era destinado a pessoa diversa, qual seja, Reginaldo Ferreira de Oliveira, nascido em 26/01/1966, em Minas Gerais. Esclarece que seu nome é Reginaldo Oliveira, nasceu em 14/02/1978, em Pedro Canário/ES, ou seja, apesar de terem a genitora com o mesmo nome (Maria de Lourdes Ferreira), tratam-se de pessoas diferentes. Salienta que o mandado de prisão tinha data de 1997, sendo que à época do fato delituoso (em 1986), ele contava com apenas 07 (sete) anos de idade; e na data da sentença condenatória (em 1993), com 15 (quinze) anos de idade. Registra que durante o período em que esteve preso indevidamente, sua casa foi assaltada e foram subtraídos todos os pertences. Assim, requer indenização por danos materiais e morais (fls. 02/06).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” deferiu a gratuidade de justiça; foram apresentadas contestação (fls. 29/37) e réplica (fls. 38/40); foi proferido despacho (fl. 41) intimando as partes para especificarem as provas a produzir, oportunidade em que apenas o Estado peticionou (fl. 42) e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, foi prolatada sentença (fls. 44/47), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando a pretensão inicial de indenização por danos materiais, por ausência de prova, e acolhendo o pleito inaugural atinente à indenização por danos morais, para condenar o Estado no pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pela prisão indevida do autor apelado por 11 (onze) dias.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (fls. 48/51), pugnando pelo reexame parcial do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de danos morais indenizáveis, por se tratar a prisão de exercício regular do direito; e
(ii)
acaso mantida a condenação em indenização por danos morais, a necessidade de redução do respectivo “quantum“.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

É cediço que, em regra, a responsabilidade da
A
dministração
P
ública é objetiva,
nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, “in verbis”
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] §6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Assim, para a configuração do dever de reparar o dano devem estar comprovados (i) o ato ilícito; (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre eles.

No caso da prisão ilegal, o Código Civil estabelece
em seu art. 954
que será devida indenização ao ofendido
:

“
Art. 954.
A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido
, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único.
Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: [...] III - a prisão ilegal
”.

Em suma
,
“[...
]
a
responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade.
[...]
Especificamente quanto à ação administrativa, a responsabilidade objetiva do Estado pode advir tanto da prática de um ato ilícito quanto de um ato lícito causador de um dano anormal e específico, com fundamento na repartição dos encargos públicos entre os cidadãos.
[...]

A prisão indevida de pessoa, fundada em erro grosseiro, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais

[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.086041-5/001, Relator: Des. Jair Varão, 3ª C
âmara Cível, J
22/09/2022,
DJ
28/09/2022
).

Sobre
o tema, cito os seguintes julgados:

[...]
Caso em que houve falha na atuação estatal. Demonstrada a ilicitude da conduta, é impositivo o dever de indenizar, uma vez que
a privação indevida de liberdade é causa de dano moral ‘
in re ipsa’

[...]
(TJRS;
Apelação n.º
5002632-46.2020.8.21.0035; Rel
ator:
Des. Túlio de Oliveira Martins; Décima Câmara Cível; J 15/12/2022; DJERS 20/12/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RE
SP
ON
S
ABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EQUÍVOCO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. SEGREGAÇÃO POR 80 (OITENTA) DIAS
[...]
.
1
)
Trata-se
de
prisão ilegal, visto que a pessoa segregada não possui qualquer relação com a ação penal que ensejou o Decreto prisional; 2) No caso dos autos, a autoridade policial não procedeu à identificação criminal de indiciado que não portava documento de identidade e maliciosamente se identificou com nome de seu irmão. Tal equívoco administrativo acabou sendo levado adiante na ação penal e apenas corrigido após a prisão da pessoa errada, que permaneceu segregada por 80 (oitenta) dias; 3) Responsabilidade objetiva do Ente Estatal; 4)
Dano moral, no caso ‘
in re ipsa’

[...]
(TJAP; A
pelação n.º
0004891-08.2020.8.03.0001; Rel
ator:
Des. Adão Carvalho; Câmara Única; DJAP 09/11/2022
).

A prova dos autos demonstra que o autor apelado, Reginaldo Ferreira, foi preso indevidamente. Na realidade o mandado de prisão expedido era em nome de pessoa diversa (Reginaldo Ferreira
de Oliveira
), apenas parte do nome é similar e o nome da genitora é o mesmo (Maria de Lourdes Ferreira). Essa circunstância é ratificada, inclusive, com a decisão proferida pelo então Des. Nay Batista Coutinho no HC 0004063-
5
5.2012.8.08.0000,
impetrado em favor do autor apelado e que acarretou a sua soltura após 11 (onze) dias custodiado (entre 02/12/2012 e 12/12/2012.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo a ementa do respectivo HC:

HABEAS CORPUS - PACIENTE E RÉU - PESSOAS DISTINTAS - GENITORAS COM O MESMO NOME - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.
Comprovado que o paciente e o réu da ação que tramitou em primeiro grau
são pessoas completamente diferentes
, apesar de ambos, aparentemente, possuírem genitoras com nome similar, aliado à circunstância de o mesmo
possuir apenas sete (7) anos de idade quando do cometimento do crime e quinze (15) anos quando da publicação da sentença
, somado ao fato de ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade em relação àquele último, deve ser concedida a ordem, com consequente relaxamento da prisão.
Ordem concedida

(TJES, Habeas Corpus
n.º
100120039779, Relator: N
ey Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, J
06/02/2013, D
J
21/02/2013).

No inteiro teor do seu voto, o Des. Ney Batista Coutinho registr
ou
que: “[...] as cópias dos documentos pessoais juntos aos autos deixam claro que o seu nome é Reginaldo Ferreira, nascido na data de 14 de fevereiro de 1978, no Município de Pedro Canário/ES [...], enquanto que a cópia da guia de execução criminal trazida ao presente remédio demonstra que o nome do réu condenado na ação penal que tramitou em primeiro grau é Reginaldo Ferreira de Oliveira, nascido em 26 de janeiro de 1966, no Estado de Minas Gerais
[...]”.
Esclareceu, ainda, que “[...] a polícia efetuou a prisão do paciente cujo nome completo é REGINALDO FERREIRA, filho de Maria de Lourdes Ferreira, nascido em 14/02/1978, natural de Pedro Canário/ES. Embora haja coincidência em parte do nome e filiação do então apenado com a qualificação do paciente, [não se trata] da mesma pessoa, pois o paciente é nascido em 14/02/1978, em Pedro Canário/ES, enquanto que o então apenado constante da guia de execução arquivada é nascido em 26/01/1966 no Estado de Minas Gerais
[...]”.

Ressalto que o mandado de prisão em foco continha os dados corretos do réu. Na realidade, o erro se deu no cumprimento da guia de execução penal, quando a autoridade policial (Administração Pública) fez a abordagem do apelado na blitz e efetuou indevidamente a sua prisão.

“
[...]
‘
In casu’
, depreende-se que restou devidamente comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado [...], em razão da demonstração da ocorrência do fato administrativo (prisão irregular do apelado), do dano (constrangimento e ofensa a sua honra subjetiva) e do nexo causal (dano sofrido pelo apelado em decorrência de equívoco). [...] Os danos morais estão caracterizados, pois são inegáveis o abalo e o constrangimento sofridos pelo demandante, preso indevidamente e recolhido a estabelecimento prisional
[...]
(TJCE; Remessa Necessária com Apelação n.º 0193424-06.2016.8.06.0001; Relator: Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; Primeira Câmara de Direito Público; J 17/10/2022; DJCE 26/10/2022).

Sigo, então, à verificação do “quantum”, fixado em R450.000,00 (cinquenta mil reais), pois o apelo do Estado objetiva a minoração.

D
e saída,
vale consignar
que a prisão do
autor apelado
por
11
(
onze
) dias é fato incontroverso nos autos.

Verificando o parâmetro jurisprudencial,
inclusive
deste TJES, para situações similares à presente, de indivíduo preso indevidamente por período de tempo parecido, entendo que merece parcial provimento o apelo tão somente para reduzir o valor da condenação em indenização por danos morais para a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme julgados que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ART. 37, § 6º, DA CF PRISÃO INDEVIDA DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO UTILIZANDO DOCUMENTOS DO AUTOR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REJEITADA A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO EXAME DATILOSCÓPICO DANOS MORAIS DEVIDOS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição do dever de indenizar ao causado do dano. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, em se tratando de ação comissiva, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa. 3. Caso concreto em que poder-se-ia cogitar a culpa exclusiva do terceiro se o requerente fosse encaminhado à Delegacia de Polícia e logo após ser constatado que não era o autor dos crimes.
Mas, a sua custódia indevida, por mais
20 (vinte) dias
, configura ilícito por parte do Estado, já que uma mera identificação datiloscópica poderia resolver o imbróglio.
4.
Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado
(...) (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017). 5.
Considerando o significativo lapso temporal em que o requerente ficou recolhido ao cárcere de forma ilegal, compreendido entre as datas de 01.03.2011 a 20.03.2011, se mostra pertinente a manutenção do quantum indenizatório no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo compensação pecuniária condizente com o abalo extrapatrimonial experimentado pelo requerente
. 6 . O montante fixado a título de indenização por danos morais deve ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (sentença) e com fluência de juros moratórias a contar do evento danoso 7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES, Apelação Cível
n.º
024130278906, Relator: T
elêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J
15/03/2022, D
J
25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. Ação de procedimento comum. Pedido de responsabilidade civil (
d
anos morais). Autor, corréu em ação penal, por infração, em tese, ao art. 16, § único, IV, da Lei Federal n. º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). Trancamento definitivo por
habeas corpus
. Ordem de recolhimento de mandado de prisão preventiva. Descumprimento. Autor que, 02 (dois) anos depois, viu-se preso, por força do mandado, e
ficou, durante 11 (onze) dias acautelado em presídio
. Sentença de parcial procedência. Verba compensatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Honorários advocatícios postos em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Remessa necessária. Impertinência. Condenação que não ultrapassará 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II, do código de processo civil). Não conhecimento. Apelo de ambas as partes. Responsabilidade objetiva do estado (art. 37, § 6º, da Constituição da República). Conjunto probatório claro sobre a restrição temporária ilegal do direito de ir e vir. Manifesta falha da pública administração.
Danos morais caracterizados ‘
in re ipsa’
. Quantificação da verba compensatória. Aplicação do método bifásico.
Majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Precedentes desta corte de justiça. Honorários advocatícios sucumbenciais adequados. Recursos conhecidos. Desprovimento do primeiro. Provimento parcial do segundo
(TJRJ; R
emessa Necessária com Apelação n.º
0098645-96.2016.8.19.0001; Rel
ator:
Des. Gilberto Campista Guarino;
Décima Quarta Câmara Cível;
DORJ 05/07/2018
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(
fls.
48/51
)
,
e
, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando em parte a sentença guerreada (fls. 44/47) única e exclusivamente para reduzir o “quantum” da indenização por danos morais para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Outrossim,
manten
ho os demais termos

do édito sentencial
objurgada,

inclusive os juros de mora e a correção monetária, com respectivos termos iniciais
1
, pois fixados corretamente, e a verba honorária estabelecida em desfavor do Estado
2
.

Por fim
,
deixo de fixar honorários recursais, dado o parcial provimento do apelo do Estado; e o arbitramento da
verba honorária em primeira instância no patamar legal máximo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/02/2023 às 15:42:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45423423022023
.

1

Correção
monet
á
ria,
pelo
IPCA-e, desde
o arbitramento em sentença; e juros de mora a partir do evento danoso (
ou seja, da prisão indevida, em 02/12/2012
)
, sendo os juros calculados nos mesmos moldes aplicados a caderneta de poupan
ç
a, nos termos do art. 5
º
da Le
i
n. 11.960/2009.

2

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, POR NÃO CABIMENTO, SUSCITADA DE OFÍCIO
. MÉRITO
DO APELO VOLUNTÁRIO
.
PRISÃO INDEVIDA POR 11 (ONZE DIAS). DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. “QUANTUM” REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
R
ECURSO
DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar de

não cabimento da remessa necessária suscitada de ofício -
De ofício, constat
a-se
que a remessa necessária não deve ser conhecida, visto que o
valor da condenação
não supera

a importância
de alçada a justificar o reexame “ex officio”.

2. Mérito
do apelo
voluntário
-
a
responsabilidade civil objetiva do Estado configura-se com os seguintes requisitos, em contemplação à teoria do risco administrativo e à repartição dos encargos sociais: a) dano; b) ação e; c) o nexo de causalidade. Especificamente quanto à ação administrativa, a responsabilidade objetiva do Estado pode advir tanto da prática de um ato ilícito quanto de um ato lícito causador de um dano anormal e específico, com fundamento na repartição dos encargos públicos entre os cidadãos. A prisão indevida de pessoa, fundada em erro grosseiro, justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
‘
In casu’
, depreende-se que restou devidamente comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado, em razão da demonstração da ocorrência do fato administrativo (prisão irregular do apelado), do dano (constrangimento e ofensa a sua honra subjetiva) e do nexo causal (dano sofrido pelo apelado em decorrência de equívoco). Os danos morais estão caracterizados, pois são inegáveis o abalo e o constrangimento sofridos pelo demandante, preso indevidamente e recolhido a estabelecimento prisiona
l.

4.
Verificando o parâmetro jurisprudencial,
inclusive
deste TJES, para situações similares à presente, de indivíduo preso indevidamente por período de tempo parecido
(onze dias)
, entend
e-se
que merece parcial provimento o apelo tão somente para reduzir o valor da condenação em indenização por danos morais para a importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

5
.

Recurso
de apelação conhecido e
parcialmente provido,
reformando em parte a sentença guerreada única e exclusivamente para reduzir o “quantum” da indenização por danos morais para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Mantidos demais termos do édito sentencial
.

DECISÃO
à unanimidade, NÃO CONHECER da remessa necessária; outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.